Tribunal: TCU
Processo: 032.410/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10357/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.410/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Mitz Bernardes Guarany (XXX.205.827-XX); Carlos Eduardo Lopes da Silva (XXX.230.707-XX); Claudia Gusmao (XXX.852.627-XX); Felipe Macedo de Andrade (XXX.648.537-XX); Fernanda Martins de Almeida Maia (XXX.065.887-XX); Gustavo Vaz de Mello Guimaraes (XXX.369.717-XX); Josiane de Souza Soares (XXX.017.817-XX); Pedro Rocha Fleury Curado (XXX.449.177-XX); Rodrigo de Siqueira Melo (XXX.909.807-XX); Sandro Rachevsky Dorf (XXX.528.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.